Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à análise de precedentes e pedidos subsidiários; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 620 do CPP.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões levantadas pela Defesa, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
5. A intenção recursal do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.
6. A decisão recorrida encontra amparo na legislação vigente, especialmente nos arts. 118 e 120 do CPP e no art. 91, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.